Tribunal: TJMT
Processo: 1017586-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017586-21.2021.8.11.0000
PACIENTE: JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: RODRIGO POUSO MIRANDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Rodrigo Pouso Miranda, em favor de Jonathan Oliveira dos Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Audiência de Custódia no 1014079-23.2021.8.11.0042.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 25/09/2021, por ter, em tese, praticado o crime previsto no art. 157, §2o, inciso II do Código Penal. Aduz que na mesma data, pela manhã, fora contratado pela família do paciente para patrocinar sua defesa em audiência de custódia, que teria início às 13h30, segundo informações do plantão.
Assevera que entrou em contato com a assessoria do magistrado plantonista e fora informado que para participar da audiência de custódia, teria que juntar no processo requerimento solicitando habilitação e informando e-mail ou celular para o envio do link, além de que seria comunicado quando fosse a vez de seu cliente.
Afirma que diante das orientações prestadas pela assessoria do juízo, às 13h19, peticionou requerimento de habilitação “requerendo prazo para sua juntada de procuração, pois este profissional foi contratado pelos familiares do PACIENTE horas antes da audiência de custódia e não tinha tido acesso ao cliente ainda, pois já encontra -se no fórum para a audiência , e o contato agora é somente por telefone, bem como também requereu que fosse disponibilizado o link para participar da audiência de custódia, com direito a entrevista do PACIENTE em contato reservado” (sic).
Posteriormente, aduz que ainda juntou os documentos necessários para fundamentar a tese que seria desenvolvida na audiência de custódia. No entanto, “na espera pelo envio do link para participar da audiência de custódia e o contato telefônico da assessoria do juízo para entrada na sala virtual de audiência, este profissional achando estranho a demora e a falta do link e do contato, entrou em contato com a assessoria por WhatsApp, às 17:01 horas, E TOMOU CONHECIMENTO QUE A AUDIÊNCIA JÁ TERIA ACONTECIDO SEM A PRESENÇA DESTE PROFISSIONAL” (sic), conforme prints anexados.
Sustenta que o advogado do outro flagranteado fez seu requerimento de habilitação e participação da audiência às 13h45, ou seja, após seu requerimento que ocorreu às 13h19 e para ele foi disponibilizado o link, como também foi avisado da audiência.
Desse modo, aduz que houve arbitrariedade do juízo plantonista, que realizou audiência sem a presença do advogado constituído pelos familiares do paciente, que foi cerceado em sua defesa, pois, mesmo sendo disponibilizado para ele a Defensoria Pública, a defensora presente não utilizou dos documentos juntados nos autos que embasariam a tese de desnecessidade da prisão.
Argumenta ser cabível a impetração do writ no caso, ante a nulidade da prisão sem a ampla defesa na audiência de custódia – sem a presença do advogado constituído nos autos, asseverando que “Toda pessoa presa detida ou retida deve ser conduzida imediatamente à presença de um juiz para realização da audiência de custódia, e a presença do advogado é indispensável à administração da justiça, conforme reza o art. 133 da CF, sob pena de ilegalidade. E, este advogado constituído nos autos, conforme demostrado, não foi oportunizado seu direito constitucional de defender seu cliente, ora PACIENTE” (sic).
Por fim, sustenta que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui endereço certo e não há indícios de que, em liberdade, coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica, ao passo que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante o cerceamento de defesa, ou, por ausência de fundamentação concreta da decisão e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
De início, o d. impetrante alega cerceamento de defesa do paciente, afirmando não ter sido oportunizada a presença do advogado constituído nos autos e que apesar de ter sido assistido pela Defensoria Pública, o defensor não utilizou dos documentos juntados nos autos que embasariam a tese de desnecessidade da prisão.
No entanto, em que pese o argumento defensivo, não se vislumbra, de forma clara e cabal, o prejuízo sofrido pelo paciente, pois apesar de seu advogado constituído não ter participado da audiência de custódia, o paciente teve prévia oportunidade de entrevista reservada com a Defensora Pública, a qual requereu a concessão da liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas (Termo de audiência de custódia, Id. 03828494 - Págs. 58/62).
Os documentos que diz existir nos autos e que não foram utilizados pelo douto advogado público, constitui argumento de retórica que não pontua prejuízo, porque, como elemento de prova destina ao juiz à formação de sua convicção, ademais, convém ressaltar que não há preclusão da defesa para apresentar novos e repristinar os existentes em pedido pedido de liberdade provisória em face do paciente.
Por outro lado, a decisão questionada amparou-se no livre convencimento motivado do magistrado de primeiro grau, a partir dos dados concretos, trazidos pelo APFD.
A respeito da necessidade da prisão preventiva, o magistrado justificou a medida na necessidade de garantir a ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante de JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS , flagrado pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.
Nos termos do Provimento n° 14/2015 do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Resolução 213 de 15 de dezembro de 2015, do CNJ, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações das Partes.
Segundo consta do Boletim de Ocorrência n°. 2021.249028:
“A GUARNIÇÃO GRUPO DE OPERAÇÕES 01 FOI ACIONADA VIA OFICIAL DE ÁREA ONDE FOI REPASSADO QUE NO RESTAURANTE (ANTIGO FAVO DE MEL) ESTARIA OCORRENDO ROUBO EM ANDAMENTO. EM DESLOCAMENTO PARA O LOCAL FOI IRRADIADO NOVAMENTE PELO OFICIAL DE ÁREA QUE OS SUSPEITOS JÁ TERIAM SAÍDO DO LOCAL E ESTARIA FORAGINDO A PÉ NO INTERIOR DO BAIRRO AREÃO. A GUARNIÇÃO ENTÃO ADENTROU AO BAIRRO E VISUALIZOU UM INDIVIDUO CORRENDO A PÉ SENTIDO CÓRREGO. FOI DADO ORDEM DE PARADA ONDE DESOBEDECEU, JOGANDO UM OBJETO APARENTANDO SER UMA ARMA DE FOGO, PULANDO O CÓRREGO E SE ESCONDENDO. FOI ENTÃO QUE CHEGOU APOIO DA VTR DO OFICIAL DE ÁREA PARA FAZER AS BUSCAS NO CÓRREGO SENDO ENCONTRADO O SUSPEITO DEITADO. FOI FEITA BUSCA PESSOAL E LOCALIZADO EM SEU BOLSO UM CELULAR SAMSUNG A71 QUE APÓS FOI IDENTIFICADO PELA VÍTIMA COMO SENDO DE SUA PROPRIEDADE. POSTERIORMENTE A PRISÃO FOI FEITA O CAMINHO INVERSO A FUGA DO SUSPEITO SENDO VERIFICADO O QUE O MESMO HAVIA JOGADO E FOI ENCONTRADO UMA ARMA DE FOGO MARCA COLT, DANIFICADO PELO MOTIVO DA VTR TER PASSADO EM CIMA. DIANTE DISSO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO JONATHAN ENQUANTO OUTRAS GUARNIÇÕES FIZERAM A VARREDURA PELA REGIÃO E A GUARNIÇÃO DO ADJUNTO DE ÁREA ENCONTROU O 2o SUSPEITO. AMBOS FORAM RECONHECIDOS PELA VÍTIMA. UM TERCEIRO SUSPEITO MENCIONADO PELA VITIMA NAO FOI ENCONTRADO. A VÍTIMA RELATOU QUE TRÊS INDIVÍDUOS SENDO TODOS ARMADOS, ADENTRARAM O ESTABELECIMENTO, ANUNCIARAM O ASSALTO E SUBTRAÍRAM DO CAIXA A QUANTIA DE R$ 1005,00 REAIS EM ESPÉCIE E 01 CELULAR MARCA LG, E DA VÍTIMA SEU RELÓGIO DE MARCA CONDOR E SEU CELULAR A71 (RECUPERADO). POSTERIOR TRANCARAM AS VÍTIMAS NO BANHEIRO E TOMARAM RUMO IGNORADO (...)”
Em análise dos autos, verifico estar presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.
Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, razão pela qual, o HOMOLOGO.
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão, depoimento das vítimas e, inclusive, a própria confissão dos autuados perante a autoridade policial, razão pela qual, houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.
A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).
No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado .
A priori, o delito de roubo qualificado imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.
Além disso, trata-se de delito praticado com violência e grave ameaça à pessoa, inclusive, em concurso de agentes e com a utilização de arma de fogo, fatores estes que tornam temerária a soltura do réu, ante a gravidade em concreto da sua conduta que revela o alto grau de periculosidade, de modo que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.
Assim, resta configurado um dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciados na necessidade de se garantir a ordem pública” (Id. 103828494 - Pág. 60/61).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal e presentes os requisitos constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal.
Destaco que a autoridade coatora, considerou prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, pela evidência do fumus comissi delicti, indícios da autoria, retirada em fuga e face a gravidade concreta do ilícito supostamente praticado – com violência e grave ameaça à pessoa, inclusive, em concurso de agentes e com a utilização de arma de fogo –, e neste momento processual, não vejo óbice para manter o édito da prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau,
Eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, como parece ser o caso dos autos.
No momento não há a presença de elementos que revelam ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido em sede cognição sumária [liminarmente].
Diante do exposto e do contido nos autos não emerge como ponta de lança prenunciado constrangimento ilegal que esteja a paciente submetido, no entanto, reservo o direito de rever o caso após prestada as informações pela autoridade apontada como coatora, e manifestação da cúpula ministerial.
INDEFIRO a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator